Tribunal: STF
Processo: Rcl 39923
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional (Condecine). Alegado descumprimento do quanto decidido por esta Suprema Corte ao julgamento da SS 5.116, em que assentada a existência de risco de grave lesão à economia pública na suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente da cobrança da Condecine referente ao ano base de 2019. Decisão na origem que concedeu tutela provisória na apelação para suspender a exigibilidade do crédito tributário. Efeito prospectivo da decisão proferida em contracautela. Vigência até o trânsito em julgado da decisão de mérito exarada no processo principal. Configurada violação da SS 5.116. Procedência do pedido.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Agência Nacional de Cinema - Ancine, com fulcro no art. 102, I, l, da Constituição Federal, art. 988 e seguintes do Código de Processo Civil c/c com arts. 156 e 162 do RISTF, em face de decisão proferida pela Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos autos do Mandado de Segurança nº 1000562-50.2016.4.01.3400, à alegação de infringência à autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal exarada na SS 5.116.



    2. Com relação ao contexto fático e decisório de origem, a reclamante narra que o Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel Celular e Pessoal - Sinditelebrasil impetrou mandado de segurança coletivo pleiteando o reconhecimento da inconstitucionalidade do crédito tributário relativo à Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional - Condecine.



    Deferida a liminar pelo Juízo da 1ª instância suspendendo a exigibilidade do crédito em relação às empresas filiadas ao Sinditelebrasil, mantida pelo TRF ao exame do Agravo de Instrumento.



    Ajuizada Suspensão de Segurança pela Ancine (SS 5.116), esta Suprema Corte concedeu a medida de contracautela até o trânsito em julgado da decisão proferida na ação principal.



    O mandado de segurança foi denegado na origem. Interposta apelação, ainda pendente de julgamento. Sobreveio, então, decisão concedendo tutela de urgência na apelação, em afronta ao quanto decidido por esta Suprema Corte na SS 5.116.



    3. Para fundamentar o cabimento da reclamação e a violação da decisão proferida na SS 5.116, a reclamante alude à ultratividade do provimento do Presidente do STF em sede de contracautela, cujos efeitos se prolongam até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal, nos termos da Súmula/STF 626.



    4. Sustenta que tanto o pedido deduzido na exordial do writ como o formulado na tutela provisória no bojo da apelação buscam a suspensão da exigibilidade da Condecine, esta última sem levar em consideração a existência da contracautela deferida por esta Suprema Corte, em que demonstrada a efetiva lesão à ordem e à economia públicas.



    5. Alega que a decisão reclamada trouxe de volta todos os riscos que a decisão anteriormente suspensa gerava, assim resumidos no risco de grave lesão à economia pública, visto que as empresas de telecomunicação são responsáveis por quase 80% da arrecadação tanto da CONDECINE quanto do Fundo Setorial do Audiovisual, tratando-se de quantia que soma R$ 756.144.070,92 (setecentos e cinquenta e seis milhões, cento e quarenta e quatro mil e setenta reais e noventa e dois centavos).



    6. Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. No mérito, pugna pela procedência do pedido para cassar o ato judicial impugnado.



    7. A liminar foi deferida para suspender os efeitos da decisão que havia suspendido a exigibilidade do crédito tributário decorrente da cobrança da Condecine, referente ao ano base de 2019, pelas empresas filiadas ao sindicato autor da impetração (edoc. 16).



    8. A parte beneficiária da decisão reclamada apresentou contestação, em que aponta o não cabimento da reclamação, por ausência de aderência entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como violado e requer, ao final, a improcedência do pedido (edoc. 22).



    9. Interposto, pela parte beneficiária, agravo interno em face da decisão que deferiu a liminar (edoc. 26).



    10. O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, opina pela procedência do pedido, nos termos da seguinte ementa (edoc. 29):



    “RECLAMAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. CONDECINE. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA 5.116. DECISÃO QUE VIGORA ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO MANDADO DE SEGURANÇA. SÚMULA 626 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.



    1. É cabível reclamação por alegado descumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida na Suspensão de Segurança 5.116, mediante a qual foi suspensa a execução da medida liminar deferida em mandado de segurança coletivo, prosseguindo-se com a cobrança da CONDECINE das empresas filiadas ao Sindicato Autor.



    2. A decisão que suspende a exigibilidade do crédito tributário decorrente da cobrança da CONDECINE relativa ao ano base de 2019 afronta a autoridade da decisão proferida pela Presidência do STF na SL 5.116/DF e confirmada pelo Plenário do Supremo, nos termos do § 9º do art. 9º da Lei 8.437/1992 e do entendimento 626 da Súmula de Jurisprudência desta Corte.



    — Parecer pela procedência da reclamação, prejudicado o agravo.”



    É o relatório.



    Decido.



    11. A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015).



    12. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na alegada violação da autoridade da decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal na SS 5.116, ante o deferimento, pela Corte reclamada, de tutela de urgência, no bojo da apelação.



    13. Esta Suprema Corte, ao exame da SS 5.116, concedeu a medida de contracautela pleiteada pela Agência Nacional de Cinema - Ancine, para suspender os efeitos da decisão liminar proferida nos autos do mandado de segurança impetrado pelo Sinditelebrasil que, a seu turno, havia suspendido a exigibilidade do crédito tributário, referente ao ano base de 2019, decorrente da cobrança da Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional - Condecine em relação às empresas filiadas ao sindicado impetrante.



    Esta Suprema Corte constatou a existência de lesão à ordem pública na supressão do pagamento da contribuição de intervenção no domínio econômico, uma vez que as empresas de telecomunicação são responsáveis por mais de 79% da arrecadação da Condecine.



    Colho da decisão monocrática proferida pelo Ministro Ricardo Lewandowski, então Presidente:



    “[...]



    No caso concreto, constata-se a existência de lesão à ordem pública, uma vez que a decisão proferida no Mandado de Segurança Coletivo impetrado pelo Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel Celular e Pessoal – SINDITELEBRASIL deferiu o pedido liminar sem observar o disposto no art. 22, § 2º, da Lei 12.016/2009: 



    “§ 2º No mandado de segurança coletivo, a liminar só poderá ser concedida após a audiência do representante judicial da pessoa jurídica de direito público, que deverá se pronunciar no prazo de 72 (setenta e duas) horas”. 



    Ademais, em um exame perfunctório dos fatos, típico das medidas de urgência, entendo estar demonstrado o risco de grave lesão à economia pública, visto que as empresas de telecomunicação são responsáveis por mais de 79% da arrecadação tanto da CONDECINE quanto do FSA, tratando-se de quantia que supera um bilhão de reais. 



    Destaco que a Lei 12.485/2011 estimulou a concorrência no setor de comunicação audiovisual de acesso condicionado (TV por assinatura) ao permitir que as concessionárias de telefonia passassem a utilizar suas redes para fornecer serviços de televisão paga. 



    O art. 2º, VI, VII, XXIII, da referida norma define como: 



    “VI - Comunicação Audiovisual de Acesso Condicionado: complexo de atividades que permite a emissão, transmissão e recepção, por meios eletrônicos quaisquer, de imagens, acompanhadas ou não de sons, que resulta na entrega de conteúdo audiovisual exclusivamente a assinantes; 



    VII - Conteúdo Audiovisual: resultado da atividade de produção que consiste na fixação ou transmissão de imagens, acompanhadas ou não de som, que tenha a finalidade de criar a impressão de movimento, independentemente dos processos de captação, do suporte utilizado inicial ou posteriormente para fixá-las ou transmiti-las, ou dos meios utilizados para sua veiculação, reprodução, transmissão ou difusão 



    (...) 



    XXIII - Serviço de Acesso Condicionado: serviço de telecomunicações de interesse coletivo prestado no regime privado, cuja recepção é condicionada à contratação remunerada por assinantes e destinado à distribuição de conteúdos audiovisuais na forma de pacotes, de canais nas modalidades avulsa de programação e avulsa de conteúdo programado e de canais de distribuição obrigatória, por meio de tecnologias, processos, meios eletrônicos e protocolos de comunicação quaisquer” (grifei).



    Por sua vez, o art. 5º, § 2 º e § 3º, da Lei 12.485/2011 dispõe que 



    “§ 2º É facultado às concessionárias e permissionárias de radiodifusão sonora e de sons e imagens e a produtoras e programadoras com sede no Brasil, diretamente ou por meio de empresa sobre a qual detenham controle direto, indireto ou sob controle comum, prestar serviços de telecomunicações exclusivamente para concessionárias e permissionárias dos serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens ou transportar conteúdo audiovisual das produtoras ou programadoras com sede no Brasil para entrega às distribuidoras, desde que no âmbito da própria rede. 



    § 3º É facultado às empresas prestadoras de serviços de telecomunicações de interesse coletivo, diretamente ou por meio de empresa sobre a qual detenham controle direto, indireto ou sob controle comum, controlar produtoras e programadoras com sede no Brasil que exerçam atividades exclusivamente destinadas à comercialização de produtos e serviços para o mercado internacional”. 



    Ressalto que a referida legislação delega à Anatel a regulação e fiscalização da atividade de distribuição, ampliando-se, assim, o campo concorrencial do setor de produção, programação, empacotamento e distribuição das atividades da comunicação audiovisual de acesso acondicionado, incluindo-se nele as empresas de telecomunicação. 



    Não se olvide, também, que a vigência da Lei 12.485/2011 permitiu a implementação da prática comum das grandes empresas de telecomunicação de oferecer pacotes “combo”, os quais incluem a venda conjunta de serviços de telefonia fixa, móvel, internet e televisão por assinatura. 



    Acrescento que esta Corte possui entendimento no sentido de que as contribuições de intervenção no domínio econômico podem ser criadas por lei ordinária e não exigem vinculação direta entre o contribuinte e a aplicação dos recursos arrecadados, conforme se observa do julgamento do RE 451.915-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, cuja ementa transcrevo a seguir: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Lei no 10.168, de 2000. Contribuição social de intervenção no domínio econômico. Inexigência de lei complementar e de vinculação direta entre o contribuinte e o benefício. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. 



    No mesmo sentido, menciono as seguintes decisões, entre outras: RE 396.266/SC, Rel. Min. Carlos Velloso; RE 389.016-AgR/SC, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; RE 389.020-AgR/PR e AI 650.194-AgR/PR, Rel. Min. Ellen Gracie; AI 739.715-AgR/RJ, Rel. Min. Eros Grau; RE 399.649- AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 529.457/RJ e AI 793.258/CE, Rel. Min. Celso de Mello; AI 739.316/SP e RE 564.901/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 367.973-AgR/PR, Rel. Min. Joaquim Barbosa; RE 583.058/CE, de minha relatoria.



    O requerente demonstrou a urgência do provimento jurisdicional, ante a proximidade do lançamento da contribuição, cujo vencimento dar-se-á em 31/3/2016; a existência de afronta ao disposto no art. 22, § 2º, da Lei 12.016/2009; o risco de grave lesão à economia pública (a decisão impugnada implica redução da arrecadação da CONDECINE do ano de 2016 em quantia que supera um bilhão de reais); bem como a existência de questão constitucional, razão pela qual entendo estar devidamente demonstrado o fundamento de aplicabilidade do instituto da suspensão, implicando o seu deferimento. 



    Isso posto, defiro o pedido para suspender a execução da decisão liminar proferida no Mandado de Segurança Coletivo (Processo 1000562- 50.2016.4.01.3400), em trâmite perante a 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, posteriormente confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região no julgamento do Agravo de Instrumento 1000600-77.2016.4.01.0000, até o trânsito em julgado do writ.”



    A decisão foi mantida, ao exame do agravo interno, de cuja ementa extraio:



    “Embargos de declaração na suspensão de segurança. Decisão suspensiva da exigibilidade da CONDECINE para as empresas filiadas à embargante. Decisão da Presidência deferindo o pleito suspensivo. Insurgência deduzida contra o próprio mérito da decisão. Descabimento de sua interposição a título de embargos de declaração, uma vez que estão ausentes os fundamentos legais para tanto. Lesão à ordem econômica demonstrada. Processamento dos embargos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. 



    1. É pacífica a jurisprudência no Supremo Tribunal Federal no sentido da inadmissibilidade de embargos declaratórios contra decisão monocrática em hipóteses em que não são apontados vícios passíveis de serem sanados por meio de sua interposição. Pelo princípio da fungibilidade, recebe-se o presente pedido como agravo regimental. Precedentes. 



    2. O agravante não logrou infirmar os fundamentos da decisão agravada, de modo que restou inconteste o risco de lesão à ordem econômica decorrente de decisão de impedimento da arrecadação de vultosa quantia a ser destinada a políticas de fomento ao setor audiovisual. 



    3. Os argumentos apresentados pelo agravante não se mostram aptos a modificar a decisão recorrida, revelando, em verdade, mera insatisfação com os fundamentos nela adotado. 4. Agravo regimental não provido.” (SS 5.116 ED, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 14.5.2020)



    14. Na origem, foi impetrado mandado de segurança pelo Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel Celular e Pessoal - Sinditelebrasil, pleiteando o reconhecimento da inconstitucionalidade do crédito tributário relativo à Condecine. Foi deferida a liminar pelo Juízo da 1ª instância para suspender a exigibilidade do crédito em relação às empresas filiadas, mantida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região ao exame do Agravo de Instrumento.



    A Ancine ajuizou a Suspensão de Segurança 5.116 perante esta Suprema Corte, concedida a medida de contracautela até o trânsito em julgado da decisão de mérito no mandado de segurança.



    Prosseguindo no julgamento, o mandado de segurança foi denegado na origem. Interposta apelação, foi deferida tutela provisória para suspender a exigibilidade do crédito tributário (ato reclamado), em afronta ao quanto decidido por esta Suprema Corte na SS 5.116, o que fundamentou o deferimento da medida liminar na presente reclamação.



    Colho da decisão apontada como reclamada:



    “Entendo razoáveis os argumentos expostos pela requerente. 



    Com efeito, os impactos danosos sobre as economias global e brasileira já vêm sendo sentidos e o Governo Federal já tem adotado medidas de auxílio à manutenção da atividade empresarial, tais como o diferimento do pagamento do FGTS e do Simples Nacional. 



    No mais, o valor a ser recolhido é destinado à Agência Nacional do Cinema – ANCINE que, embora preste serviços de grande relevância, no atual momento “não podem se sobrepor ao atendimento de necessidades básicas postas em risco por uma conjuntura de crise, tal como a manutenção dos empregos gerados no âmbito da prestação de serviços enquadrados como essenciais pelo próprio Governo Federal”. 



    Por fim, há que se ressaltar que não está sendo analisada, neste momento processual, a legalidade ou não da cobrança, mas tão somente a necessidade de que o pagamento seja realizado agora. 



    Dessa forma, não há qualquer prejuízo à credora, uma vez que, julgado o recurso de apelação e entendendo-se pela legalidade da exação, a contribuição será regularmente quitada pelos devedores.



    Isso posto, dada a excepcionalidade da hipótese, defiro o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente da cobrança de CONDECINE referente ao ano base 2019 com vencimento em 31.03.2020 pelas empresas filiadas da requerente.”



    A seu turno, ao exame da apelação, o Tribunal de origem acolheu Questão de Ordem e determinou a remessa dos autos à Corte Especial daquele Tribunal para análise da Arguição de Inconstitucionalidade.



    15. A liminar foi deferida nos autos da presente reclamação pelo Ministro Dias Toffoli, então Presidente desta Casa, para suspender os efeitos da decisão, datada de 31/3/20, que deferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente da cobrança de CONDECINE, referente ao ano base 2019, pelas empresas filiadas ao sindicato autor da impetração, proferida nos autos do processo nº 1000562-50.2016.4.01.3400, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1ª Região.



    16. Cediço que o incidente de contracautela dirigido ao Presidente do Supremo Tribunal Federal configura meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais e reveste-se de natureza excepcional, revelando-se cabível somente diante da perspectiva de risco de grave lesão à ordem jurídica, administrativa e à segurança, economia e saúde públicas (art. 4º da Lei nº 8.437/1992, art. 15 da Lei nº 12.016/2009 e art. 297 do RISTF), sempre em face de decisões judiciais envolvendo temas afetos ao papel precípuo da Suprema Corte como guardiã da intangibilidade da Constituição Federal (art. 102 da CF).



    O exame do incidente é realizado a partir de um juízo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, mantida a competência do Tribunal de origem para análise da matéria de fundo controvertida, a obstar sua utilização como sucedâneo recursal.



    17. Como se vê, ao exame da SS 5.116, esta Suprema Corte, ante o estreito âmbito de cognição dos pedidos de suspensão, assentou que a ausência do recolhimento da Condecine pelas empresas associadas significaria grave risco de dano à economia pública, notadamente quanto a projetos relacionados à indústria audiovisual brasileira.



    Restou expressamente consignado, ademais, que a contracautela vigora até o respectivo trânsito em julgado da ação em que ela foi proferida e não até a prolação da decisão de mérito no processo originário, como pretendia o Sindicato beneficiário.



    18. Registro, ainda, que o prazo de duração da suspensão concedida no incidente de contracautela também está previsto no art. 4º, § 9º, da Lei nº 8.437/1992, segundo o qual a suspensão deferida pelo Presidente do Tribunal vigorará até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal.



    Na mesma linha, foi editada a Súmula 626 do STF, com o seguinte teor:



    “A suspensão da liminar em mandado de segurança, salvo determinação em contrário da decisão que a deferir, vigorará até o trânsito em julgado da decisão definitiva de concessão da segurança ou, havendo recurso, até a sua manutenção pelo Supremo Tribunal Federal, desde que o objeto da liminar deferida coincida, total ou parcialmente, com o da impetração.”



    Não por outro motivo esta Suprema Corte possui entendimento de que a denegação da ordem não implica perda do objeto da presente suspensão (SS 3.585 AgR-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe 08.5.2017).



    19. Na hipótese vertente, submetido o mandado de segurança à análise da Arguição de Inconstitucionalidade, ausente o trânsito em julgado da decisão de mérito da ação principal, de modo que a concessão de tutela de urgência na apelação para suspender a exigibilidade do crédito tributário viola o provimento jurisdicional, ainda vigente, assentado na SS 5.116 por esta Suprema Corte.



    Seguindo essa linha de argumentação jurídica, o Ministro Celso de Mello, ao exame da Reclamação 718, julgou procedente o pedido, com fundamento no efeito prospectivo da decisão proferida em sede de contracautela, cuja vigência perdura até o trânsito em julgado do decisum exarado no processo subjacente.



    “RECLAMAÇÃO - LIMINAR MANDAMENTAL CONCEDIDA POR DESEMBARGADOR-RELATOR - SUSPENSÃO DA EFICÁCIA EXECUTIVA DESSE PROVIMENTO LIMINAR, DERIVADA DA OUTORGA, PELO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DE MEDIDA DE CONTRACAUTELA (LEI Nº 4.348/64, ART. 4º) - POSTERIOR CONCESSÃO, PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DO PRÓPRIO MANDADO DE SEGURANÇA - ACÓRDÃO CONCESSIVO QUE, NÃO OBSTANTE A MEDIDA DE CONTRACAUTELA PREVIAMENTE DEFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, TORNA EFETIVO O PROVIMENTO LIMINAR ANTERIORMENTE SUSPENSO - EFEITO PROSPECTIVO QUE RESULTA DA DECISÃO EMANADA DO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE CONTRACAUTELA (LEI Nº 4.348/64, ART. 4º, C/C A LEI Nº 8.038/90, ART. 25) - DESRESPEITO À AUTORIDADE DECISÓRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 



    - A eficácia da decisão do Presidente do Supremo Tribunal Federal, proferida no exercício do poder de contracautela (Lei nº 4.348/64, art. 4º), não obstante inicialmente limitada à suspensão de liminar mandamental, também paralisa, por efeito da prospectividade que lhe é inerente, todas as consequências jurídicas decorrentes da ulterior concessão do mandado de segurança, desde que o conteúdo daquele provimento liminar revele-se idêntico ao do acórdão que deferiu o "writ" constitucional. Esse efeito prospectivo - que inibe a produção da carga eficacial resultante do deferimento do mandado de segurança - perdurará até que sobrevenha o trânsito em julgado do acórdão que concedeu a ordem mandamental. Precedente.”



    (Rcl 718, Rel. Min. Celso de Mello, Presidente, Tribunal Pleno, DJ 03.10.2003)



    20. Anoto, ademais, que no parecer do Ministério Público Federal, em que pugnada a procedência do pedido deduzido na presente reclamação, restou evidenciado que a suspensão de segurança fundamenta-se em critérios políticos de proteção do interesse público e, uma vez deferida, passa a ter autonomia própria, porque vigente até o trânsito em julgado da decisão da ação originária, mesmo que haja sucessivas substituições da decisão proferida na origem.



    21. Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido deduzido na reclamação, para cassar a decisão reclamada, proferida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos autos do Mandado de Segurança nº 1000562-50.2016.4.01.3400, mantida a exigibilidade da Condecine até o trânsito em julgado da decisão de mérito proferida no referido writ. Julgo, ainda, prejudicado o agravo interno.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente